Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717880-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA MARIA ALMEIDA AGRAVADO: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante Nilva Maria Almeida em face da r. decisão (ID 192157405 na origem) que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de Marcomiro Alexandrino de Medeiros, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender as medidas constritivas que recaem sobre o veículo Toyota Hilux SWSRVA2HF, placa PBM4961, em nome da executada Ana Flávia Almeida Rachid. A parte Agravante, por meio da petição de ID 58748777, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator